Tribunal: CARF
Processo: 13817.000299/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000299/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MILTON FIDELIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas dedução indevida com
dependentes e omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP2, em decisão
assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000299/2009-96
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000299/2009-96

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. VEDAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A declaração retificadora não será aceita quando for apresentada durante o
procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/02/2012 (fl. 27), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 27/02/2012 (e-fl. 28), argumentando que os motivos
da autuação deveriam ter sido previamente apresentados para o contribuinte, possibilitando a
retificação, antes de instalar-se o procedimento administrativo, e trazendo à baila os princípios
constitucionais do art. 37 da CF.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
No caso vertente, o contribuinte traz novos argumentos para questionar a
exigência fiscal, relacionados à ciência de informações antes do início do procedimento fiscal,
oportunizando a retificação da DIRF, e observância do art. 37 da CF, que não foram alinhavados
na impugnação, estando, portanto, preclusos.
De toda forma, ainda que a preclusão pudesse ser superada - o que se admite
apenas a título de argumentação -, não assistiria razão ao contribuinte, uma vez que não há
exigência legal de haver comunicação prévia ao início do procedimento fiscal, possibilitando-lhe
a retificação da DIRPF. Com efeito, sequer a intimação é necessária, como dispõe o seguinte
enunciado:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000299/2009-96

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital